Tribunal: TJDFT
Processo: 0720316-85.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Segundo Grau Número do processo: 0720316-85.2018.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UMBERTO ROSA DE JESUS EMBARGADO: MARIA DAS DORES DOS SANTOS ROSA, RAYANE DOS SANTOS SOUSA, ELIANE DOS SANTOS ROSA EMBARGADO: JOAO GUALBERTO DE AMORIM, GENOVEVA FERNANDES AMORIM D E C I S Ã O PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E SUSPENSÃO DO PROCESSO Conheço dos embargos de declaração de ID 48299751 e dou-lhes provimento para tornar sem efeito a sentença de ID 47610801. Homologo o acordo de ID 47562709 e determino a suspensão do processo pelo prazo acordado (60 dias – Cláusula NONA). Retornem os autos ao e. Relator. P. I. SERGIO ROCHA Segundo Vice-Presidente do TJDFT